Tribunal: STJ
Processo: 0806347-27.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642793 - RO(2024/0178597-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JAIME BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: DAIANE KELLI JOSLIN - RO005736
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RO011519
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME
DE ADVOGADO ESPECÍFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a" da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia que afastou a nulidade de intimação realizada em nome de advogado
substabelecido, por ausência de requerimento expresso para que as publicações fossem
realizadas exclusivamente em nome do advogado substabelecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da intimação, por suposta
inobservância de pedido de publicação exclusiva em nome de determinado patrono, pode
ser reconhecida em sede de recurso especial, considerando o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se houve demonstração adequada de
dissídio jurisprudencial para fins de admissibilidade do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu pela validade da intimação, ao consignar que não
houve requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas exclusivamente
em nome do advogado substabelecente, sendo inviável o reexame dessa premissa fática
em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a verificação da existência de
pedido expresso de intimação em nome de advogado específico, bem como a análise da
Documento eletrônico VDA54645548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 046bd428-4309-4b6b-b245-a09afd4b158c

ocorrência de eventual prejuízo, demandam o revolvimento de matéria fático-probatória,
o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
6. A parte agravante não demonstrou adequadamente o dissídio jurisprudencial, uma vez
que não realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, nem
indicou o dispositivo legal objeto de interpretação divergente, configurando deficiência
na fundamentação, conforme
§ 1o, do
e
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
CPC/2015 art. 255,
7. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 046bd428-4309-4b6b-b245-a09afd4b158c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642793 - RO(2024/0178597-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JAIME BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: DAIANE KELLI JOSLIN - RO005736
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RO011519
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME
DE ADVOGADO ESPECÍFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a" da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia que afastou a nulidade de intimação realizada em nome de advogado
substabelecido, por ausência de requerimento expresso para que as publicações fossem
realizadas exclusivamente em nome do advogado substabelecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da intimação, por suposta
inobservância de pedido de publicação exclusiva em nome de determinado patrono, pode
ser reconhecida em sede de recurso especial, considerando o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se houve demonstração adequada de
dissídio jurisprudencial para fins de admissibilidade do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54152197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:33
Código de Controle do Documento: d39dde40-228f-42cc-aade-2c5d42ea68af

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu pela validade da intimação, ao consignar que não
houve requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas exclusivamente
em nome do advogado substabelecente, sendo inviável o reexame dessa premissa fática
em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a verificação da existência de
pedido expresso de intimação em nome de advogado específico, bem como a análise da
ocorrência de eventual prejuízo, demandam o revolvimento de matéria fático-probatória,
o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
6. A parte agravante não demonstrou adequadamente o dissídio jurisprudencial, uma vez
que não realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, nem
indicou o dispositivo legal objeto de interpretação divergente, configurando deficiência
na fundamentação, conforme
§ 1o, do
e
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
CPC/2015 art. 255,
7. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JAIME BARBOSA DA
SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA assim
ementado (fl.586-602 ):
Agravo interno. Agravo de instrumento. Não provimento.
Intimação. Advogado. Nulidade. Não evidenciado. Tendo
sido constituído advogado nos autos por meio de
substabelecimento com reserva de poderes, sem
requerimento expresso no sentido de que as intimações
vindouras
ocorressem
no
nome
do
advogado
substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do
substabelecido

Sem embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54152197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:33
Código de Controle do Documento: d39dde40-228f-42cc-aade-2c5d42ea68af

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
merece reforma, pois a matéria versada no recurso especial – nulidade de intimação – é
de ordem pública e não se submete ao óbice da Súmula 7/STJ.
Aduz, ainda, que o recurso especial foi interposto também com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, tendo sido demonstrada a divergência
jurisprudencial.
Sustenta, outrossim, que "a discussão sobre a existência ou não da
intimação do advogado constituído nos autos não se trata de reexame de fatos e provas,
mas sim de uma questão de direito processual, violação de norma federal que exige a
intimação formal (art. 272, §5o do CPC) , o que é plenamente cabível de ser analisado em
Recurso Especial".
A agravada não apresentou contraminuta (fl.900).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de nulidade de intimação,
por suposta inobservância de pedido de publicação exclusiva em nome de determinado
patrono.
Consoante aludido na decisão agravada, a pretensão do recorrente de ver
reconhecida a nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que não foi observado
o nome do advogado expressamente indicado para receber as comunicações processuais,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
pela validade da intimação, consignando que não houve requerimento expresso para que
as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado substabelecente.
A revisão dessa premissa fática é inviável na via estreita do recurso especial.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
verificação da existência de pedido expresso de intimação em nome de advogado
específico, bem como a análise da ocorrência de eventual prejuízo, são questões que
demandam o revolvimento de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da
Súmula 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE
DE
ADVOGADOS.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO
Documento eletrônico VDA54152197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:33
Código de Controle do Documento: d39dde40-228f-42cc-aade-2c5d42ea68af

EXCLUSIVA.
CONSTITUIÇÃO
DE
NOVOS
PROCURADORES.
REVOGAÇÃO
TÁCITA
DO
ANTERIOR
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.
SÚMULA 7/STJ.
Esta Corte reconhece a validade da publicação feita em
nome de qualquer dos advogados representantes da parte,
desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva
em favor de determinado patrono. Precedentes. 2. É firme
nesta Corte o entendimento de que a constituição de novo
procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à
revogação tácita do instrumento anterior. Precedentes. 3.
No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a tese
de nulidade nas publicações porque houve juntada de
nova procuração sem especificação do nome do
advogado em que aquelas deveriam ser feitas, acrescido
do fato de que dita publicação ocorreu em nome de um
dos três causídicos constituídos pelo novo instrumento
procuratório acostado aos autos. O reconhecimento da
nulidade do ato processual, na forma pretendida pela
recorrente, demandaria o necessário reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência
incompatível com a via especial, conforme a
4. Agravo interno não provido.
Súmula 7/STJ.
(STJ - AgInt no AREsp: 1524604 RJ 2019/0173994-9,
Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de
Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
07/12/2020,
de Publicação: DJe 11/12/2020)
Ademais, no que tange à interposição do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional, a decisão agravada consignou que o dissídio jurisprudencial
não foi devidamente comprovado, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ. A parte agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar
art. 255,
tal fundamento, limitando-se a reiterar a existência de divergência, sem, contudo,
demonstrá-la adequadamente.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA
MANUTENÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 1.029,
§ 1o, do

§ 1o, do RISTJ, a
CPC/2015, c/c art. 255,
demonstração da divergência exige não apenas a
transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, mas
que o recorrente realize o devido cotejo analítico entre o
aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da
identidade das situações fáticas e a interpretação diversa
Documento eletrônico VDA54152197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:33
Código de Controle do Documento: d39dde40-228f-42cc-aade-2c5d42ea68af

emprestada
ao
mesmo
dispositivo
de
legislação
infraconstitucional, o que não ocorreu. 2. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação
de dissídio jurisprudencial deve estar pautada na citação de
dispositivo da legislação federal a que se tenha conferido
interpretação diversa pelo aresto impugnado, sob pena de
configurar-se deficiência na fundamentação. 3. Agravo
interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2221170 MS 2022/0310899-8,
Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
13/02/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:33
Código de Controle do Documento: d39dde40-228f-42cc-aade-2c5d42ea68af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.642.793 / RO
Número Registro: 2024/0178597-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063472720238220000
70114764320228220005
8063472720238220000
806347272023822000070114764320228220005
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIME BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO : DAIANE KELLI JOSLIN - RO005736
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RO011519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIME BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO : DAIANE KELLI JOSLIN - RO005736
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RO011519
TERMO
Documento eletrônico VDA54618395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: b24b4c1d-70de-4c49-b269-6c46b4c25664

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: b24b4c1d-70de-4c49-b269-6c46b4c25664